Tribunal: TJES
Processo: 5004675-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004675-19.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON DA SILVA COELHO
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
ARBITRAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos crimes, além da existência de indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito.

2. O paciente possui registro pelos crimes de tráfico de drogas, roubo qualificado e homicídio, além de ter sido constatado, que havia um mandado de prisão em aberto, quando da sua prisão em flagrante, a revelar o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública. Precedente do STJ.

3. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

4. Incabível o arbitramento de fiança, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsão do art. 323, inciso II, do CPP.

5. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004675-19.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON DA SILVA COELHO

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO, JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JULIA PIMENTEL FARAGE - ES35747

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDERSON DA SILVA COELHO
, em face de suposto ato coator praticado pela MM.ª Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, já que preso em flagrante delito, em 01º de maio de 2023, e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, caput, e art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06).

Aduz a impetrante (id. 4900833), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por ato coator praticado pela Magistrada, já que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sem justa causa e sem fundamento legal. Por fim, requer a aplicação de medidas alternativas, diversas da prisão, ou a concessão da liberdade, mediante o arbitramento de fiança.

Quanto aos fatos, embora a impetrante não tenha colacionado a denúncia, extrai-se dos autos que, durante patrulhamento no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha-ES, policiais militares, receberam a informação de que, em local próximo ao que estavam, estaria acontecendo uma reunião, realizada por traficantes.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o local indicado, e avistaram o paciente, momento em que, percebendo a presença da guarnição, saiu em fuga, dispensando a arma de fogo, tipo pistola.

Decerto que, os policiais militares conseguiram realizar a abordagem pessoal, encontrando no bolso do paciente 02 (dois) carregadores de pistola, municiados com 06 (seis) munições cada um.

O paciente, ainda, informou o local que teria dispensado a arma de fogo, sendo encontrada pelos policiais, com 17 (dezessete) munições.

Em local próximo, os policiais ainda apreenderam, 12 (doze) buchas de haxixe e 01 (uma) sacola pequena, com haxixe, bem como 01 (uma) metralhadora calibre .40, com 29 munições.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à decretação da prisão preventiva, nota-se que a Magistrada fundamentou suficientemente sua decisão (id 4901184), com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito.

Registro que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

(...) III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada; consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de arma de fogo para constranger as vítimas, posto que, em tese, os Agravantes teriam participado da empreitada criminosa perpetrada, com objetivo de subtrair pertences dos ofendidos, consistente em uma motocicleta e dinheiro, tendo sido empregada efetiva violência, posto que houve luta corporal com uma das vítimas, a revelar um maior desvalor da conduta e a periculosidade dos Agravantes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor deles.
(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 773.452/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ademais, conforme informação contida no Termo de Audiência de Custódia (id 4901184), foram encontrados 05 (cinco) registros criminais, em desfavor do paciente, pelos crimes de tráfico de drogas, roubo qualificado e homicídio, além de ter sido constatado, que havia um mandado de prisão em aberto, quando da sua prisão em flagrante, a revelar o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 182.961/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.

Indo adiante, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito e na contumácia delitiva, razão pela qual a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de fiança, a norma prevista no art. 323, inciso II, do CPP, é expressa ao afirmar, que tal medida é incabível, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)